Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741196-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA ELEUTERIO DE BARROS LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 404 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada MARIA MADALENA ELEUTERIO DE BARROS LIMA em face da decisão ID 170277336 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 404, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante tece breve relato dos fatos havidos no processo, destacando que no caso há erro substancial apto a lhe gerar imenso prejuízo, uma vez que deveria ter sido intimada pessoalmente de todos os atos executórios, sob pena de nulidade das medidas expropriatórias. Relata que na fase em que o processo foi transposto para a forma eletrônica, não houve nem intimação pessoal da agravante e não houve intimação do advogado outrora constituído no DJE, ressaltando que o procurador da agravante foi constituído há muito tempo, de modo que a agravante simplesmente deixou de ter advogado nos autos, por falta de cadastramento habilitação do profissional nomeado. Afirma que não foi cientificada dos atos processuais até a chegada do atual procurador nos autos, em agosto de 2023, o que se deu apenas porque uma carta chegou à agravante informando que seu imóvel havia sido penhorado. Argumenta que, na fase de cumprimento de sentença, deveria ter sido intimada pessoalmente quando não houvesse advogado constituído, por força da disciplina do art. 513, 2o, II, do CPC. Assevera que a própria penhora é resultado da ausência de intimação dos atos pretéritos, o que impediu a agravante de praticar atos que lhe reduzissem o prejuízo ou até mesmo pagar a dívida, pois não era tão elevada à época. Afirma ser impossível que a dívida homologada no valor de R$ 38.666,66 em 08/2021, torne-se R$ 315.493,15 em 02/2023, além de citar entendimento do STJ de que erro nos cálculos são do tipo material, não transitando em julgado ou cristalizando-se em uma liquidação ou cumprimento de sentença, podendo assim ser corrigidos de ofício. Conclui que resta caracterizado o excesso de execução, pois não há juros simples que transformem 38 mil reais em 315 mil reais por exclusão de pequena parte de pagamento anterior. Entende que devem ser afastados os juros de mora pelo tempo em que o processo esteve suspenso, mantendo-se apenas a correção monetária – que apenas mantém o valor protegendo contra a desvalorização inflacionária – posto que foi a agravada quem deu causa à tamanha mora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, com a finalidade cautelar de resguardar direito e evitar prejuízos de difícil reparação, determinando a suspensão do processo de execução ou pelo menos dos atos expropriatórios até julgamento deste recurso. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para: “2.1.) Reconhecer o não cumprimento do procedimento legal para cientificar a Executada do entendimento e aplicação do direito constituído na r. sentença, declarando a nulidade das intimações fictas e, por consequência, a nulidade dos atos expropriatórios que se as seguiram; 2.2.) Reconhecer especificamente a nulidade do procedimento de penhora do imóvel de origem do crédito exequendo; 2.3.) Declarar a necessidade de apreciar o chamamento o feito à ordem, petição de id. 164567563, e desconstituir a necessidade de apresentar impugnação à petição que foi mera resposta da Exequente ao chamamento do feito à ordem, no id. 164646154; 2.4.) Retornar a execução ao valor homologado id. 99217545 - Pág. 1, em R$ 38.666,66 (trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e deferir as partes oportunidade de atualizar o cálculo e acréscimo dos valores anteriores constritos/decotados da dívida após exclusão dos herdeiros do polo passivo da lide. 2.5.) Excepcionalmente, caso Vossas Excelências entendam ser matéria de ordem pública e, portanto, apreciável até de ofício, pede o afastamento da mora pelo tempo em que houve suspensão do processo, pois causado pela própria Agravada, que tinha o dever de mitigar a própria perda, obrigação imposta pela boa-fé objetiva.” Preparo recolhido (ID 51781996/51781997). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência das apontadas nulidades das intimações. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora